Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603022-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
Num. 43897910 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

(...)

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348367, Relator(a)
Dra Flavia da Costa Viana, Publicação: DJE, Data: 12/05/2023 - grifos
acrescidos).

Portanto, em que pese o parecer técnico conclusivo ter opinado pela
desaprovação das contas em virtude da irregularidade verificada neste item 1.2, entende-
se que merece guarida a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43863925),
em relação a este apontamento, vez que a entrega dos relatórios a destempo não revelou
prejuízo à análise global das contas.

Ademais, a própria Corte Regional tem firmado entendimento de que, a
irregularidade oriunda do atraso na entrega de relatórios financeiros de doação recebida
do próprio partido do candidato, enseja a aposição de ressalvas nas contas de campanha.

Com efeito, válido ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral destacou: "o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na
prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que
as informações podem ser declaradas na prestação de contas final. Precedentes: AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC
0601213–56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.” (Prestação de Contas
nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/1

Inteiro teor:
28/06/2024
Número: 0603022-95.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/04/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022-SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI-
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI (REQUERENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43897910
27/06/2024
18:04
Acórdão
Acórdão

1.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.513

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603022-95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
REQUERENTE: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . C A N D I D A T O . D E P U T A D O
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. DOAÇÃO DO PRÓPRIO
P A R T I D O
D O
C A N D I D A T O .
DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E BASE DA
JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE
DECLARAÇÃO DE DESPESA NO SPCE.
EXISTÊNCIA DE NOTA FISCAL ATIVA
PARA O GASTO. CONFIGURAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. RECEITAS
E GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS
ANTERIORMENTE À PRESTAÇÃO DE
C O N T A S
P A R C I A L
E
N Ã O
DECLARADOS TEMPESTIVAMENTE.
S O M A D A S I R R E G U L A R I D A D E S
REPRESENTA PERCENTUAL SUPERIOR
A 10% DOS GASTOS TOTAIS DE
CAMPANHA. AFASTAMENTO DA
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

O atraso na entrega do relatório financeiro não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas. Para tanto, o julgador deve ponderar a extensão do
impacto na fiscalização das contas. Por outro lado, nos casos em que a irregularidade
Num. 43897910 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

2.
3.
4.
5.
demonstrar aptidão para ser relevada, mediante circularização dos dados, verifica-se
que a doação foi efetuada pelo próprio partido do candidato, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, vetores de interpretação na prestação de contas,
podem ser aplicados. Precedentes desta Corte.

A omissão na prestação de contas de despesa realizada com impulsionamento de
rede social, identificada pela Justiça Eleitoral por meio de circularização de dados,
com a existência de nota fiscal eletrônica com situação ativa junto ao órgão
fazendário, constitui irregularidade de natureza grave, vez que a transparência e
confiabilidade das contas de campanha apresentadas podem ser prejudicadas,
sugerindo que foram empregados recursos de origem não identificada para
pagamentos de gastos eleitorais, que ensejam o recolhimento dos valores ao erário.

A divergência entre as prestações de contas parcial e final, proveniente da omissão
por parte do candidato em declarar, por meio do Sistema SPCE, em momento
oportuno, receitas e despesas realizadas anteriormente à data inicial para
apresentação da prestação de contas parcial, pode ensejar a desaprovação,
dependendo do percentual que a irregularidade represente frente aos gastos totais de
campanha, uma vez que são afetadas a transparência e a fiscalização concomitantes
das contas de campanha.

Afastamento da possibilidade de aprovação das contas de campanha com ressalvas,
eis que a soma das irregularidades representa porcentagem superior à 10% dos
gastos totais de campanha, não sendo passível de ensejar a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a desaprovação das contas.
Precedentes.

Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por SAULO VINICIUS
HLADYSZWSKI, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Republicanos, nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as
contas finais foram entregues em 31/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Num. 43897910 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019, transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro
candidato ou partido político (ID. 43406045).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo
exame das contas, emitiu parecer de diligências (ID 43739936), no qual foram apontadas
críticas e necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as informações
e/ou documentos eventualmente faltantes, através do Sistema de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral – SPCE, com “status” de retificadora, conforme estabelece o art. 71,
inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimado, o candidato apresentou manifestação (ID. 43754507), efetuando a
juntada de documentação.

Em parecer técnico conclusivo (ID. 43855591), a área técnica manifestou-se
pela desaprovação das contas em razão dos itens: 1.2 - Atraso na entrega de relatórios
financeiros (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019) e 10.1 - Gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
porém não informados (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019). Já em relação
aos itens 8.3 - Divergências entre a movimentação financeira na prestação de contas e
base da Justiça Eleitoral (art. 53, I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019) e 9.1 –
Doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, porém não informados (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019).

A D. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, com a determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional
(ID.43863925).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota desinteresse
do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a
origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na
campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os
autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de
espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por SAULO
Num. 43897910 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

VINICIUS HLADYSZWSKI, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo
Partido Republicanos, nas Eleições de 2022.

O candidato recebeu 3.937 votos e por ele foi declarada a receita de R$
326.012,00, composta da seguinte forma:

Desta forma, houve repasses de recursos financeiros oriundos do FEFC e
Fundo Partidário do Partido Republicanos, no montante de R$ 200.000,00 e R$
100.000,00 respectivamente. Ainda, recebimento de recursos estimáveis de pessoas
físicas, no montante de R$ 23.200,00, e de outros partidos (Outros recursos) no valor de
R$ 2.812,00.

Passa-se, então, à análise das irregularidades identificadas no parecer
técnico conclusivo (ID. 43855589):

Item 1.2 - Descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos
relatórios financeiros

Do parecer técnico se extrai que houve descumprimento quanto ao prazo
para a entrega dos relatórios em relação à doação no importe de R$ 200.000,00,
proveniente do Diretório Nacional do Partido Republicanos, conforme consta na
sequência:

Num. 43897910 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

No caso em apreço, verifica-se que o envio do relatório da referida doação,
no valor de R$ 200.000,00, correspondente à 66,67% das receitas de campanha, foi
efetuado somente com 01 (um) dia de atraso, nos termos do art. 47, inc. I, Resolução-
TSE nº 23.607/2019, que assim orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas do recebimento; (grifos acrescidos)

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode
conduzir à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha
sido intempestivamente declarada.

Analisando-se as peculiaridades do caso, verifica-se que se trata de atraso
ínfimo, em relação à receita mais expressiva, ou seja, de 01 (um) dia, o que não
comprometeu a higidez e transparência das contas de campanha, eis que, a doação de
R$ 200.000,00 não gerou óbice à fiscalização, vez que mediante a circularização de
dados da prestação de contas do candidato e do partido doador foi possível
aferir/fiscalizar a receita recebida pela prestadora da direção nacional do Partido
Republicanos. Logo, é de se considerar que a doação de partido político, igualmente
sujeito a apresentação de contas eleitorais, revela a ausência de prejuízo à transparência
das contas.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte Regional, eis que o atraso não
gerou prejuízo à transparência das contas, haja vista a possibilidade de confirmação da
fonte dos recursos mediante consulta à prestação de contas do partido. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR. IRREGULARIDADE
FORMAL. DOAÇÃO ADVINDA DO PRÓPRIO PARTIDO E DO CANDIDATO.
Num. 43897910 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

ANOTAÇÃO DE MERA RESSALVA. DIVERGÊNCIA DE DOAÇÃO
RECEBIDA E REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO DECLARADOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. CIÊNCIA À PRE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
obrigatoriamente, a desaprovação das contas, comportando a análise de
cada caso específico pelo órgão julgador e, considerando as
peculiaridades do caso, no qual a doação informada em atraso é oriunda
de mesmo partido do candidato, não inviabilizando a fiscalização
concomitante, a irregularidade configura vício de natureza formal,
passível de aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.

2. O descumprimento do prazo no envio do relatório financeiro referente à
doação advinda do próprio prestador pode gerar a anotação de mera ressalva,
fazendo-se analogia com o entendimento fixado por esta Corte Eleitoral às
doações provenientes dos próprios partidos dos candidatos.

(...)

7. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060302635, Acórdão, Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 08/03/2024 – grifos acrescidos).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
ANÁLISE DA EXTENSÃO DA FALHA E DO COMPROMETIMENTO DA
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. SOBRA DE CAMPANHA DECORRENTE DA
NÃO UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS CONTRATADOS COM RECURSOS DO
FEFC PARA IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS NA INTERNET.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE NA
DESPESA EFETUADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC.
RESTITUIÇÃO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
DESPESAS. GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS E
DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados,
no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da
falha cometida pelo prestador. Consideradas as circunstâncias
específicas do presente caso - atraso de 2 dias, entrega do relatório antes
do pleito e doação feita pelo partido político do prestador, as
Num. 43897910 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

impropriedades apontadas podem ser consideradas como ressalvas,
devendo, contudo, ser analisadas junto às demais falhas registradas pelo
Setor Técnico.

(...)

1. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060242529, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 24/01/2024. – grifos
acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS
PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060242189, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 150,
Data 04/08/2023 – grifos acrescidos)

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
Num. 43897910 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

(...)

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348367, Relator(a)
Dra Flavia da Costa Viana, Publicação: DJE, Data: 12/05/2023 - grifos
acrescidos).

Portanto, em que pese o parecer técnico conclusivo ter opinado pela
desaprovação das contas em virtude da irregularidade verificada neste item 1.2, entende-
se que merece guarida a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43863925),
em relação a este apontamento, vez que a entrega dos relatórios a destempo não revelou
prejuízo à análise global das contas.

Ademais, a própria Corte Regional tem firmado entendimento de que, a
irregularidade oriunda do atraso na entrega de relatórios financeiros de doação recebida
do próprio partido do candidato, enseja a aposição de ressalvas nas contas de campanha.

Com efeito, válido ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral destacou: "o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na
prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que
as informações podem ser declaradas na prestação de contas final. Precedentes: AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC
0601213–56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.” (Prestação de Contas
nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

E, ainda, ressalte-se que esta Corte já decidiu no sentido de que o
descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros
elementos que prejudiquem a fiscalização das contas constitui irregularidade que se
inclina à aposição de ressalva. (Prestação de Contas Eleitorais 0602263-
34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE RODRIGO SADE, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56, 23/03/2023).

Neste contexto, considerando o atraso dos relatórios financeiros em questão,
verifica-se que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores de
interpretação na prestação de contas, podem ser aplicados ao caso, vez que a
irregularidade não prejudicou a análise, regularidade e fiscalização das contas, sendo
possível, isoladamente considerada, a mera aposição de ressalvas nas contas.

Item 8.3 - Divergências entre a movimentação financeira na prestação
de contas e base da Justiça Eleitoral

Num. 43897910 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

No parecer técnico conclusivo, verifica-se que a área técnica apontou
divergências de informações relativas às despesas declaradas na prestação de contas e
os registros constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de
omissão de gasto eleitoral com impulsionamento em rede social, em desacordo com o
disposto no art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Desse modo, verifica-se que foi constatada, mediante a circularização de
dados entre os dados declarados na prestação de contas e a base da Justiça Eleitoral, e
o confronto de notas fiscais eletrônicas emitidas, que houve divergência na despesa
realizada junto ao fornecedor GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS
DE DADOS LTDA, CNPJ nº 025.012.398/0001-07, no valor de R$ 59,72.

Em que pese os argumentos e/ou considerações apresentados pelo
prestador em sua manifestação (ID. 43754507), fato é que houve uma omissão de
declaração na prestação de contas, de um gasto no valor de R$ 59,72, para o qual existe
uma nota fiscal eletrônica de nº 4405890, que permanece com informação de válida
(situação ativa) junto ao órgão fazendário, ausente, portanto, de apresentação pelo
prestador de comprovação de cancelamento das respectiva nota e/ou esclarecimentos do
fornecedor, nos termos do § 6° do art. 92 da Res. TSE n° 23607/19[1].

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, “g”, da Resolução
23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos
eleitorais precisa ser integra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação
de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros
ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

g) receitas e despesas identificadas; (grifos acrescidos)

Assim sendo, verifica-se que a divergência constatada leva à ocorrência de
omissão de despesas com serviços de impulsionamento de rede social no valor de R$
59,72, uma vez que ausente de cancelamento a respectiva nota fiscal eletrônica, o que
revela indícios também de que foram utilizados para pagamento recursos que não
transitaram pelas contas bancárias de campanha da candidata.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte Regional:

Num. 43897910 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO
DO RELATÓRIO PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA VÁLIDA. IRREGULARIDADE GRAVE. OMISSÃO DE
DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA OFICIAL. RECEITAS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PRESTADORES DE SERVIÇO REMUNERADO RECLASSIFICADOS
PARA TRABALHADORES VOLUNTÁRIOS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

(...)

4. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não declaradas
configura omissão de despesas, que não podem ser superadas pela
mera alegação de desconhecimento, competindo ao prestador de
contas comprovar seu cancelamento e apresentar esclarecimentos
prestados pelo fornecedor. Precedente do TSE.

5. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais
induz o entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos
que não transitaram pela conta bancária oficial de campanha,
caracterizando–os como receitas de origem não identificada e impondo
o recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

(...)

7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347068, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Ressalte-se que, a omissão de gastos de campanha, por si só, consiste de
vício de natureza grave, que dependendo do percentual da campanha que é abarcado
pela omissão, pode levar à desaprovação das contas da candidata e ensejar a devolução
do valor da omissão ao Tesouro Nacional, tendo em vista desconhecimento da origem
dos recursos que arcaram com as despesas pagas.

Assim sendo, considerando que a despesa omitida representa um percentual
de irregularidade de 0,02% em relação aos gastos totais de campanha, verifica-se que
isoladamente considerada, é passível de ensejar a aposição de ressalvas nas contas de
campanha.

Contudo, faz-se necessária a devolução ao Tesouro Nacional, da quantia de
R$ 59,72, correspondente à omissão de despesa identificada, nos termos do art. 32, §1º,
VI da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43897910 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

Item 9.1 - Doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial não informados à época

De acordo com o parecer técnico conclusivo, constatou-se que foram
recebidas doações em período anterior à data inicial para entrega da prestação de contas
parcial, no montante de R$ 23.012,00:

Com efeito, o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019 traz previsão acerca
da necessidade, por parte dos candidatos e partidos, de envio de relatórios financeiros
dentro dos prazos definidos, a fim de que estes traduzam a efetiva movimentação dos
recursos financeiros durante a campanha e permitam, tempestivamente, o controle,
transparência e fiscalização das contas de campanha pela Justiça Eleitoral e sociedade
em geral.

Art. 47. (...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
Num. 43897910 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação. (grifos acrescidos)

Não se olvida que as doações recebidas anteriores à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial e, não informadas à época, geraram uma divergência
entre as prestações de contas parcial e final no montante de R$ 23.012,00. Todavia, tal
valor em questão representa 7,04% do total de receitas de campanha, o que torna
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação a
esta irregularidade tão somente.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
REMESSA DE RELATÓRIO FINANCEIRO. GASTO COM
IMPULSIONAMENTO SEM PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO
RECOLHIMENTO DO SALDO DO FEFC. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA
FISCAL ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ ELEITORAL.
INÉRCIA DO PRESTADOR. REALIZAÇÃO DE EVENTO SEM PRÉVIA
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. IRREGULARIDADE GRAVE.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ATIVIDADE PRINCIPAL DA PESSOA JURÍDICA
CONTRATADA. REGULARIDADE. DIVERGÊNCIAS NA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA. OMISSÃO DE RECEITAS NA PARCIAL.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

7. A omissão de receitas na prestação de contas parcial é
irregularidade de natureza grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto aos financiadores da campanha e ao destino dado
pela candidatura aos recursos à sua disposição, bem como por
inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas ainda antes das eleições. A
depender da sua magnitude, pode conduzir à desaprovação das
contas. Precedentes.

8. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060311728, Acórdão, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 25/01/2024 – grifos
acrescidos)

Dessa forma, a irregularidade em questão, ante seu percentual diminuto,
Num. 43897910 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

isoladamente considerada, enseja tão somente a aposição de ressalvas nas contas de
campanha.

Item 10.1 - Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial não informados à época

De acordo com o parecer técnico conclusivo, foram apontados gastos
eleitorais efetuados e não informados, no valor de R$ 55.540,00, realizados em período
anterior ao termo inicial para entrega da prestação de contas parcial:

Com efeito, nos termos do art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019, durante
as campanhas eleitorais, os partidos políticos ou candidatos são obrigados a enviar pelo
SPCE à Justiça Eleitoral, dentre outros dados, informações sobre os gastos realizados
até então:

Art. 47. (...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para
Num. 43897910 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
(...)

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das
fornecedoras ou dos fornecedores; (...)

(grifos acrescidos)

Na prestação em exame, verifica-se a existência de gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial de apresentação da prestação de contas parcial,
para os quais não houve a devida declaração no Sistema SPCE em momento oportuno, o
que caracteriza infração grave, vez que não reflete a efetiva movimentação financeira de
campanha e causa prejuízo à fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, ou ainda, da
sociedade como um todo, podendo conduzir à desaprovação das contas de campanha.

Dessa forma, verifica-se que os gastos realizados e não declarados
tempestivamente no SPCE, totalizam um montante de R$ 55.540,00, revelando um
percentual de irregularidade de 18,51% frente aos gastos totais de campanha, omissão
que, por si só, já conduz à desaprovação das contas de campanha, conforme
entendimento desta Corte Regional. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. MILITÂNCIA. RECIBO COM
INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. CONTRATOS COM INDÍCIOS DE
ADULTERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. DIFERENÇA. RECURSOS PÚBLICOS. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS
ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA
NÃO INFORMADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
SOBRA DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DEPÓSITO CONTA DO PARTIDO. IRREGULARIDADES GRAVES QUE
ATINGEM PERCENTUAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

12. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a
omissão na prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos
movimentados na campanha ou, em valores absolutos, a R$ 1.064,00,
enseja, por si só, a desaprovação das contas.

13. Irregularidades que somam R$ 31.094,42, equivalente a 22,99% do
movimento total da campanha, circunstância que impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e leva à desaprovação das
contas.

Num. 43897910 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

14. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional e ao órgão partidário.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348197, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 10/05/2024 – grifos
acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GOVERNADOR E VICE-
GOVERNADOR. IRREGULARIDADES. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA
DAS CONTAS FINAIS. 03 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E OMISSÕES DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL DE 38,61% DA ARRECADAÇÃO.
IRREGULARIDADE INSUPERÁVEL RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA.
USO DE RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESPECÍFICO
E DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
IRREGULARIDADE. ARTS. 53, II, 'c' C/C 60, § 1º, INCISOS I A IV, DA RES.
Nº 23.607/2019-TSE. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AO
ERÁRIO. ART. 79, §§ 1º E 2º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. REPOSIÇÃO
DOS VALORES AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 32, INCISO VI, C/C §
6º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. SOBRAS DE CAMPANHA. VERBAS DO
FEFC E DA CONTA “OUTROS RECURSOS”. OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO E AO PARTIDO POLÍTICO. ART. 50, §§ 4º E
5º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADES MANTIDAS.
MÁCULA DO USO DE RECURSOS PÚBLICOS EM 33,34% DA
CONTABILIDADE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS COM A IMPOSIÇÃO DO DEVER DE RESTITUIÇÃO AO
ERÁRIO E AO PARTIDO POLÍTICO.

(...)

3. No julgamento da Prestação de Contas nº 0602588-09.2022.6.16.0000,
rel. Dr. Anderson Fogaça, esta Corte Regional fixou entendimento de
que a omissão de informações na prestação de contas parcial que
supere tanto o valor de R$ 1.064,10 quanto o valor percentual de 10%
da movimentação da contabilidade analisada, impõe a desaprovação
das contas.

(...)

13. O total das irregularidades, fora as omissões na parcial, maculou 33,34%
da prestação de contas, não se aplicando a compreensão do C. Tribunal
Superior Eleitoral de que: "Adota-se como balizas, para as prestações de
contas de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do princípio da
insignificância" como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos
Num. 43897910 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas."
(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020).

14. Contas julgadas desaprovadas com determinação de recolhimento de
valores ao Erário e ao Partido Político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060322994, Acórdão, Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 01/04/2024 – grifos acrescidos)

De fato, consoante entendimento da Corte Superior, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de prestações de contas
condiciona–se a três requisitos cumulativos: (a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; (b) percentual ou valor inexpressivo do montante total de irregularidades da
campanha; (c) ausência de má–fé da parte prestadora. (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP,
rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Assim sendo, considerando o percentual expressivo de irregularidade de
18,51% em relação aos gastos totais de campanha, o qual, por si só, afasta a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é certo que a desaprovação das
contas de campanha é a medida que melhor se impõe ao caso em comento.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, fazendo o cotejo das irregularidades apontadas no parecer
técnico conclusivo, verifica-se que os apontamentos relativos aos itens 8.3 (0,02%), item
9.1. (7,5%) e item 10.1 (18,51%), perfazem um total de 25,57% de irregularidades frente
aos recursos totais de campanha, motivo pelo qual obsta a possibilidade de aprovação
das contas de campanha com ressalvas, eis que a soma das irregularidades representa
porcentagem superior a 10% dos gastos totais de campanha, não sendo passível de
ensejar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a
desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Num. 43897910 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

Ante o exposto, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentada por SAULO VINICIUS
HLADYSZWSKI, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Republicanos, nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE
n° 23.607/2019;

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$ 59,72 (cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos), relativos aos recursos
de origem não identificada (item 8.3), nos termos dos artigos 32, §1º, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, a serem corrigidos, a partir do termo final do prazo para
recolhimento voluntário ao Tesouro Nacional, nos termos do inciso II do art. 39 da
Resolução TSE n. 23.709/2022.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603022-95.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI DEPUTADO FEDERAL - REQUERENTE: SAULO VINICIUS
HLADYSZWSKI - Advogado do REQUERENTE: ELIZEU KOCAN - PR54081-A

DECISÃO

[1] Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e municipais de
Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico contendo
as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços para campanha
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I)
(...)
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador
deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela
fornecedora ou pelo fornecedor. (grifos acrescidos)
Num. 43897910 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior e Guilherme Frederico Hernandes Denz.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.06.2024

Num. 43897910 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718044512200000042852927
Número do documento: 24062718044512200000042852927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:49:56